Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703922-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO BARREIRO DE JESUS, CLAUDIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ODINETH SANTANA BRAGA D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 56813269). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 6o do art. 4o da Portaria GPR 1625, de 29 de junho de 2023, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. A sustentação oral é possível em Agravos Internos interpostos em face de decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária e quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, nos termos do artigo 110, inciso II, alíneas a e b, do Regimento Interno do TJDFT. A despeito de o presente Agravo Interno não se enquadrar nas hipóteses citadas, pois interposto contra decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado nesta sede recursal, é possível o deferimento da sustentação oral, tendo em vista que o recurso de Apelação será julgado em conjunto com o Agravo Interno. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, resguardada a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator